Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713669-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., INSTITUTO DA DOR OROFACIAL LTDA EMBARGADO: INSTITUTO DA DOR OROFACIAL LTDA, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator